Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-73.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005762-73.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), G. GONCALVES PINTO - CNPJ: 13.874.972/0001-57 (APELADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAFARI CHURRASCARIA E LANCHONETE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) SEM ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (ART. 5º, § 6º DA LEI FEDERAL N. 7.347/85) - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VÍCIO FORMAL – FORÇA EXECUTIVA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
art. 5º, § 6º da Lei Federal n. 7.347/85 e art. 784, IV, do CPC
,
o termo de ajustamento de conduta - TAC tem eficácia de título executivo extrajudicial
.

Conforme jurisprudência do STJ,
“
a ausência de assinatura do representante do Ministério Público que formalizou o termo de ajustamento de conduta constitui requisito formal indispensável que afasta a natureza executiva do referido instrumento”
(REsp 840.507/RS).

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara da comarca de Alta Floresta

-MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1005762-73.2023.8.11.0007
,
que acolheu a preliminar suscitada de inexigibilidade do título executivo que ensejou a execução de n.º 1003664-18.2023.8.11.0007, considerando a ausência de pressupostos legais de formação do título executado, diante da falta de assinatura do Membro do Parquet no TAC.

Aduz que,
“apesar de não constar a assinatura física do membro do Ministério Público no termo de acordo, há efetividade do título pelo fato de estar inserido dentro de procedimento extrajudicial legalmente instaurado, com a participação ativa da empresa apelada”.

Sustenta que, o recorrente não executaria um Termo de Ajustamento de Conduta se não tivesse concordado com os seus termos e tivesse observado os procedimentos legais na via extrajudicial para sua formalização.

Argumenta que, a narrativa da recorrida demonstra a existência de violação da boa-fé objetiva da parte que assumiu o compromisso firmado e cumpriu com os termos ajustados por um determinado período.

Assevera que, os fiscais sanitários constataram que o estabelecimento apelado além de apresentar precariedade sanitária, fazia uso de produtos com validade vencida, o que demandou a necessidade de medidas judiciais para salvaguardar o direito dos consumidores a segurança alimentar.

Assegurar que, “a mera ausência de assinatura específica no termo de ajuste de conduta não importa na iliquidez ou inexistência do título, principalmente quando alegado pela parte que efetivamente assinou o contrato, anuindo expressamente com as cláusulas estabelecidas”

Pontua que, o Superior Tribunal de Justiça tem admitindo e aplicando o
venire contra factum proprium
, de modo a vedar o comportamento contraditório do apelado bem como para

resguarda a boa-fé objetiva e o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente os embargos do devedor, determinando o regular processamento do feito executivo.

A parte apaleada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
a quo
, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1005762-73.2023.8.11.0007
,
que reconheceu a inexigibilidade do TAC em razão da ausência de assinatura do representante do ministério público no título executado, e por conseguinte, julgou extinta a execução de n.º 1003664-18.2023.8.11.0007.

A controvérsia resigna em verificar se o TAC firmado entre o apelado
G. GONCALVES PINTO
e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ainda que não possua assinatura do
parquet
, possui força de título executivo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursal.

Pois bem.
Sabe-se que o termo de ajustamento de conduta - TAC tem eficácia de título executivo extrajudicial, conforme prevê o art. 5º, § 6º da Lei Federal n. 7.347/85 e art. 784, IV, do CPC, como cito:

“Art. 5º da Lei Federal n. 7.347/85

[...]

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta
às exigências legais, mediante cominações, que
terá eficácia de título executivo extrajudicial
. [...]”.

“Art. 784 do CPC. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; [...]”.

Nesse sentido também, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO - Art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985 - TÍTULO EXECUTIVO - PRECEDENTES O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o termo de compromisso e ajustamento, de acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, é título executivo. Recurso especial conhecido e provido”.
( REsp 327.023/DF, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 23.05.2006)

Todavia, o Tribunal da Cidadania entende que para o TAC ser exigível, de mostra necessário o
preenchimento dos requisitos de validade, que dentre eles se encontra a manifestação expressa de vontade do órgão que formalizou o compromisso, o qual, na hipótese, deveria ser exteriorizado pela assinatura do representante do

Ministério Público.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (ART. 5º, § 6º, DA LEI 7.347/85). TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO MEMBRO DO PARQUET. DEFEITO FORMAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. [...]

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 3. Na hipótese examinada, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou ação de execução de obrigação de fazer contra o recorrido, em decorrência de descumprimento de cláusulas de termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado entre os litigantes em decorrência de dano ambiental. O executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegava, entre outros tópicos, a ausência de assinatura do representante do Ministério Público no termo de ajustamento de conduta. Por ocasião da sentença, o Juízo Singular julgou procedente a referida exceção a fim de extinguir a execução, o que mantido pelo Tribunal de origem. 4. A orientação consolidada deste Tribunal Superior reconhece que o compromisso de ajustamento de conduta previsto no art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/85 constitui título executivo extrajudicial. 5. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 327.023/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 23.5.2006; REsp 443.407/SP, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.4.2006; REsp 440.205/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13.6.2005. 6. Assim, é manifesta a conclusão no sentido de que
o compromisso de ajustamento de conduta como espécie de título executivo extrajudicial exige, para o reconhecimento de sua validade, a presença de requisitos, entre os quais a expressa manifestação de vontade do órgão público que formalizou o compromisso que fica exteriorizado pela assinatura do compromitente
. Portanto, a
ausência de assinatura do representante do Ministério Público que formalizou o termo de ajustamento de conduta constitui requisito formal indispensável que afasta a natureza executiva do referido instrumento
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp 840.507/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 11/02/2009)

Na mesma vertente tem se manifestado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. -
Possui o Termo de Ajustamento de Conduta força de título executivo extrajudicial, necessitando, para a sua eficácia, a presença de da expressa manifestação de vontade das partes, inclusive do representante do Ministério Público por meio de sua assinatura
-
Constada a ausência de assinatura da Promotoria de Justiça nos termos ajustados, afasta-se a eficácia do título executivo
, conforme disposição do artigo 803 do Novo Código de Processo Civil que determina ser nula a execução quando o "título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível".

(TJ-MG - AC: 00184896220178130710 Vazante, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019)

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TAC - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 5º, § 6º DA LEI FEDERAL N. 7.347/85 - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO COMPROMISSADO - VÍCIO FORMAL - FORÇA EXECUTIVA AFASTADA. - A teor do disposto no art. 5º, § 6º da Lei Federal n. 7.347/85, o termo de ajustamento de conduta, regularmente aceito, tem eficácia de título executivo extrajudicial. Todavia, ausente assinatura no campo destinado ao compromissado, impossível aferir a validade do documento, afigurando-se, por isso, desprovido de força executiva”.
(TJ-MG - AC: 10079099388575001 Contagem, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 25/09/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2014)

In casu
, pela análise do termo de ajustamento de conduta apresentado no feito exeuctivo se constata a ausência de assinatura no campo destinado ao representante do Ministério Público Estadual, requisito esse necessário para validar o documento como título executivo.

Outrossim, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido e aplicado o
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório) de modo a atribuir, inclusive, validade a contrato não assinado em observância à boa fé objetiva entre os contratantes, como cito:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRANQUIA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA FRANQUEADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...]”.
(REsp n. 1.881.149/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021)

No entanto, embora seja possível a atribuição de validade a avença não assinada e essa possa ser exigida, tal fato se mostra suficiente para que o documento passe a preencha os requisitos necessários para que passe a ter força de título executivo extrajudicial.

E mais, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania acima transcrita, a
ausência de assinatura do membro do parquet configura defeito formal que impossibilita a utilização da via executiva para cobrança do referido documento (REsp 840.507/RS).

Deste modo, assim, como foi consignado na sentença recorrida, diante da ausência de assinatura do
parquet
no TAC, o documento se tronou desprovido da eficácia executiva, o que implica na necessidade de extinção execução de n.º 1003664-18.2023.8.11.0007.

Assim, não merecem prosperar os argumentos recursais.

Ante o exporto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024